Tribunal: TJSP
Processo: 2238950-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C MULTA EM OUTORGA DE ESCRITURA E REGISTRO IMOBILIÁRIO. Pesquisas via sistema Infojud, Bacenjud, Renajud e Serasajud, para localização de endereços dos réus. Inadmissibilidade do recurso. Cabe agravo de instrumento somente contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias ventiladas no art. 1015, incisos I à XIII e parágrafo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C MULTA EM OUTORGA DE ESCRITURA E REGISTRO IMOBILIÁRIO. Pesquisas via sistema Infojud, Bacenjud, Renajud e Serasajud, para localização de endereços dos réus. Inadmissibilidade do recurso. Cabe agravo de instrumento somente contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias ventiladas no art. 1015, incisos I à XIII e parágrafo único, do CPC. Rol taxativo. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238950-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que são agravantes ELCIO
MARIO BOCHANOSKI e EULÁLIA JOAQUINA DE JESUS BOCHANOSKI, é
agravado JOÃO ROBERTO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238950-02.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 29726 (PROCESSO DIGITAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2238950-02.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ÉLCIO MÁRIO BOCHANOSKI E OUTRO
AGRAVADO: JOÃO ROBERTO DE ALMEIDA
COMARCA: FORO DE MAIRIPORÃ
JUÍZA: DANIELA AOKI DE ANDRADE MARIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C MULTA EM OUTORGA DE ESCRITURA E
REGISTRO IMOBILIÁRIO. Pesquisas via sistema Infojud,
Bacenjud, Renajud e Serasajud, para localização de endereços dos
réus. Inadmissibilidade do recurso. Cabe agravo de instrumento
somente contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as
matérias ventiladas no art. 1015, incisos I à XIII e parágrafo único,
do CPC. Rol taxativo. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão copiada às fls. 89/90
(dos autos de origem) que, na ação de obrigação de fazer c/c multa em outorga de escritura
e registro imobiliário, indeferiu o pleito do agravante, que visa o deferimento das buscas
por endereços vinculados aos nomes dos réus, via sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud e
Serasajud.
Justificou o Juízo de origem que (...) incumbe à parte interessada
fornecer elementos necessários à citação, admitindo-se, excepcionalmente, a intervenção
do juiz na busca e localização do réu (...).
Insurge-se o agravante contra a r. decisão e sustenta que o juiz deve zelar
para que a tutela jurisdicional seja prestada com maior efetividade, providenciando
medidas para dar eficácia às decisões judiciais. Busca a reforma do decisum e o provimento
do recurso.
Recurso processado, indeferido o efeito suspensivo ativo almejado,
dispensadas as informações. (fls. 34/36). Não houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238950-02.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso não deve ser conhecido.
A decisão guerreada foi proferida sob a égide do novo diploma
processual que, no seu artigo 1.015, incisos I à XIII e parágrafo único1, elenca de forma
taxativa quais as decisões interlocutórias são passíveis de interposição de agravo de
instrumento.
Dessa forma, diante da ausência de previsão legal, eis que a matéria
ventilada neste recurso, qual seja, realização de busca por endereços vinculados aos nomes
dos réus, via sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud e Serasajud, não se amolda nas hipóteses
do art. 1.015 do CPC, é medida de rigor o não conhecimento do agravo.
Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que
indeferiu pedido da autora de pesquisa de endereços do réu pelos
sistemas BACENJUD e INFOJUD Matéria não inserida no rol
taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil Decisão de
não conhecimento do recurso mantida
Agravo interno não
provido. (TJSP; Agravo Interno Cível 2034006-72.2018.8.26.0000;
Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro de Martinópolis - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento:
05/04/2018; Data de Registro: 05/04/2018)” (g.n.)
1 Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238950-02.2019.8.26.0000 -Voto no
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ação de busca e apreensão - Decisão de Primeiro Grau que indeferiu
o pedido de pesquisas nos cadastros RENAJUD, BACENJUD e
INFOJUD, voltadas à localização do veículo e do endereço do
devedor/réu - Hipótese não prevista no art. 1.015 do novo Código de
Processo Civil - Rol taxativo - Decisão que poderá ser impugnada por
ocasião do recurso de Apelação - Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2206820-90.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos Nunes;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra -
2a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 26/10/2018; Data de Registro:
26/10/2018)” (g.n.)
“Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão.
Decisão que indeferiu o pedido de pesquisas de endereço. Hipótese
que não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil. Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2044539-27.2017.8.26.0000; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador:
32a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 06/04/2017; Data de Registro: 10/04/2017)” (g.n.)
Diante do exposto, inviável outro deslinde ao caso.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NÃO CONHEÇO do recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator